Tribunal: TJSP
Processo: 2261785-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261785-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante ALBA
VALERIA ALEXANDRE, são agravados CAMILA CARLA SANTOS ALEXANDRE
(INVENTARIANTE) e JOSÉ ALEXANDRE FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261785-81.2019.8.26.0000 -Voto no 20584 - spb
2
Voto no 20584
Agravo de Instrumento no 2261785-81.2019.8.26.0000
Autos na origem: 0001480-78.2019.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul 2a Vara
Juíza de Direito: Dra. Ana Flávia Jordão Ramos Fornazari
Agravante: ALBA VALERIA ALEXANDRE (justiça gratuita)
Agravado: Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de SANTA FÉ DO
SUL, neste Estado de São Paulo
Interessado: espólio de José Alexandre Filho, representado por sua
inventariante Camila Carla Santos Alexandre
spb
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INVENTÁRIO.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Ausentes
hipóteses do art. 622 do CPC. Recorrente admite omissão da
existência da inventariante na certidão de óbito do autor da
herança. Decisão atacada mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de Autos de inventário dos bens
deixados por falecimento de José Alexandre Filho, distribuídos pela
inventariante, nos quais se persegue a constituição de herdeiros ou
legatários, se o caso, formação do patrimônio, quitação de deveres e
obrigações, e por fim, e havendo saldo positivo, a respectiva partilha
(págs. 01/08 dos autos 1003960-80.2017.8.26.0541).
Nos próprios autos na origem, Alba Valéria, Ana
Paula e Ana Flávia Alexandre, apresentaram incidente de remoção de
inventariante em desfavor Camila Carla Santos Alexandre, o qual foi
julgado improcedente, sob o fundamento de não estarem presentes as
hipóteses do art. 622, do CPC (págs. 01/10 e 73/74, dos autos
0001480-78.2019.8.26.0541).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261785-81.2019.8.26.0000 -Voto no 20584 - spb
3
Agravo de Instrumento interposto às págs.
01/14, insurgindo-se contra esta decisão.
Sem contrarrazões da inventariante (págs. 24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de
oferecer manifestação nestes autos (págs. 29/32).
Não consta dos autos oposição ao julgamento
virtual (págs. 24, 2a parte).
É o relatório.
O recurso merece ser conhecido por reunir
condições de admissibilidade, dentre elas a tempestividade e estando
isento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita
(págs. 205 dos autos de inventário).
Pois bem, se insurge a agravante com a decisão
que julgou improcedente o incidente de remoção de inventariante, por
ela ofertado, e por suas irmãs Ana Paula e Ana Flávia.
Aduz que o autor da herança, apesar de arcar
com a obrigação alimentar perante à ora inventariante, até a sua
maioridade, nunca lhe demonstrou afetividade, e que mesmo residindo
em cidades próximas não havia contato entre a inventariante e suas
demais irmãs, e que a inventariante só soube do óbito do seu genitor
por meio de amigos.
Aponta cerceamento de defesa com a prolação
da decisão interlocutória, deixando de possibilitar às partes a dilação
probatória, e a não observação do art. 617, II, do CPC, fundamentando
a remoção no art. 622, III, do mesmo Diploma legal.

Se cuida de reiteração de desavenças jurídicas
de meio irmãs ante o óbito do pai. Notório descompasso entre as filhas
do autor da herança, que conforme dito alhures, não tinham contato.

É certo que o autor da herança em junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261785-81.2019.8.26.0000 -Voto no 20584 - spb
4
2002 se separou da mãe da recorrente e suas irmãs (págs. 31 dos
autos originais), faleceu em 24 de julho de 2017, sendo a declarante a
agravante, que registrou a existência das filhas Alba, Ana Paula e ana
Flávia, e que deixou bens, sem notícia acerca de testamento (págs. 11
dos autos de inventário). Nada registrado em relação à existência da
inventariante.

No mesmo rumo, é certo que o inventário foi
aberto pela filha Camila Carla Santos Alexandre aos 23 de setembro de
2017, e o incidente de remoção de inventariante em 21 de novembro
de 2019.

Voltando os olhos para o caso devolvido à esta
A. Corte, levando-se em conta o lapso temporal da abertura do
inventário e a imposição do incidente de remoção de inventariante, a
ausência de registro da inventariante na certidão de óbito do autor da
herança, bem como das hipóteses do art. 622 do Código de processo
Civil, e ainda ausência de interposição de incidente das demais irmãs,
alvitro que agiu com acerto a juíza de primeiro grau, ao julgar
improcedente o incidente.

Consigno que eventual cerceamento de defesa
deveria ser alegado pela inventariante, a recorrente é parte ativa do
incidente cabendo-lhe a apresentação de comprovação de suas
alegações, e a inércia da autora do incidente, que mesmo estando na
posse e administração dos bens não manejou a abertura do inventário
do pai, forçando ação da irmã ausente da certidão de óbito do autor da
herança a proceder a sua abertura. E, por fim, conforme bem anotou a
juíza de primeiro grau, se a agravante tivesse interesse na partilha dos
bens do autor da herança, elencava a herdeira Camila nos autos de
inventário, solicitaria diligência para sua localização, no entanto, não o
fez.
Do exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261785-81.2019.8.26.0000 -Voto no 20584 - spb
5
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)